Tribunal: TJPA
Processo: 0801022-03.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801022-03.2022.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO NUNES DE CASTRO JÚNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. É necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. Precedente daquela Corte Superior.

2. O arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, restando claro nos autos que praticou o delito de roubo com o uso de uma faca, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo exclusão da majorante.

3. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

4 – In casu, as penas-base calculadas para os delitos de roubo e de resistência se encontram bem sopesadas, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente o vetor referente aos seus antecedentes, o qual é suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), o que foi feito na fração de 1/8 calculado sobre o intervalo da pena prevista para os tipos, sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
FRANCISCO NUNES DE CASTRO JUNIOR
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 157, §2º, VII, do CP
: pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 83 (oitenta e três) dias-multa;

- Pelo delito do art. 329 do CP
: pena de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Em suas razões pede:

1 – Preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente da leitura da denúncia durante audiência de instrução e julgamento, por violação ao art. 212 do CPP;

2 – A absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas;

3 – Alternativamente, o afastamento da majorante da arma branca, por não haver prova suficiente de seu uso;

4 – A reforma da dosimetria das penas, para que seja guardada a devida proporcionalidade no incremento da pena-base, com base no parâmetro de 1/8 estabelecido pelo STJ, uma vez que o juízo
elevou a pena base em 9 (nove) meses para o crime de roubo e em 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias para o crime de resistência, com base unicamente na circunstância judicial de maus antecedentes
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 14157982).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso (ID 14863707)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia:

“(...) no dia 02/04/2022, por volta das 23:00 horas, em via pública, nas imediações da Praça das 13 Janelas, neste município de Bragança – PA, FRANCISCO NUNES DE CASTRO JÚNIOR, mediante violência exercida com emprego de força física e de uma arma branca do tipo faca, subtraiu o telefone celular Luciano José da Silva.

Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, o DENUNCIADO abordou a vítima, em via pública, no momento em que esta caminhava pelas imediações de uma praça pública desta Urbe. Na abordagem, o agente agiu mediante violência e desferiu logo de início um forte golpe na cabeça do ofendido.

Ato contínuo, FRANCISCO exigiu que Luciano lhe entregasse seu celular. Após a vítima se negar a entregar, o DENUNCIADO mesmo assim puxou o aparelho de seu bolso e saiu correndo. Após a subtração patrimonial violenta, FRANCISCO evadiu-se do local. Porém, passados alguns minutos, Luciano acionou uma viatura da Polícia Militar e relatou o ocorrido.

Em diligências empreendidas, os policiais lograram êxito em localizar o DENUNCIADO, que ainda estava com o celular da vítima no bolso e tentou se desfazer da arma branca utilizada durante a empreitada delituosa, a qual foi apreendida (Num. 56872788 - Pág. 13).

Registre-se que durante a prisão em flagrante, FRANCISCO se opôs à execução do ato, oferecendo resistência contra os Policiais Militares que estavam na missiva. Conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, o DENUNCIADO negou os fatos que lhe são imputados em todos os seus termos, apresentando versão contraditória aos robustos elementos informativos coligidos durante as investigações. (...)”

São os fatos.

1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

Conforme relatei, a defesa pede, em sede de preliminar, o reconhecimento de nulidade processual, decorrente da leitura da denúncia durante a realização de audiência de instrução e julgamento, ao argumento de ofensa ao art. 212 do CPP e de que induziu falsas memórias, influenciando os depoimentos das testemunhas.

Não lhe assiste razão.

Além de a defesa trazer conceitos amplos e genéricos acerca da questão, não apontando como, de fato, a leitura influenciou na oitiva das testemunhas, também não aponta prejuízo concreto suportado pelo réu em decorrência do ato impugnado.

Da leitura dos autos, não há como concluir, como quer a defesa, que a leitura da inicial tenha maculado de qualquer forma os depoimentos, ao contrário, tem-se depoimentos orais, espontâneos e autônomos em relação à inicial acusatória, submetidos ao contraditório, na medida em que, tanto defesa, como acusação tiveram a possibilidade de questionar livremente a testemunha em audiência.

Assim, não há que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos.

2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

3. A pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência probatória implicaria a necessidade de reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/03/2023)

Rejeito, pois, a preliminar.

2 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE:

A defesa pede a absolvição do recorrente e a exlcusão da majorante da arma branca, sob argumentos de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

No que se refere à materialidade do delito, se encontra evidenciada pelos Autos de Exibição e Apreensão de Objeto, pelos Autos de Inquérito Policial por Flagrante, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, todos uníssonos e harmônicos no sentido de cometimento da prática delitiva por parte do acusado.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença e constam das mídias dos autos:

Em audiência, a testemunha de acusação PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES, declara:

"Que se recorda das diligência; que estavam fazendo ronda e o acusado estava com uma faca; que um mototaxista teria informado que ocorreu um roubo; que encontraram o acusado e ao avistar a viatura o réu jogou a faca; que ao fazerem a abordagem verificaram que o réu estava com um celular; que o denunciado disse que o celular que estava de posse era de sua tia; que um mototaxista informou que o acusado tinha acabado de roubar um rapaz e a vítima se encontrava próximo à praça das 13 janelas; que a vítima confirmou que o celular de posse do acusado era seu; que a vítima teria dito que o acusado teria tentado lhe dar uma facada; que foi dado voz de prisão ao acusado; que o réu tentou correr e fugir do local no momento em que foi dado voz de prisão, resistindo à prisão; que foi encontrada um arma branca com o acusado; que na hora que viu a viatura o denunciado jogou a arma branca no chão; que a arma se tratava de uma faca; que o acusado estava muito alterado no momento da prisão; que o réu usou de força para não ser algemado; que apareceu um mototaxista confirmando que o réu teria roubado o celular da vítima; que a vítima confirmou o assalto; que a vítima teria dito que o réu quase lhe deu uma facada”.

Em audiência, a testemunha de acusação MARCELO JUNIOR CORREA TAVARES, relata:

“Que se recorda da diligência; que estavam em ronda próximo à Casa das 13 janelas; que viram a vítima e ela teria informado que tinha sido assaltado; que informou as características e o local para onde o assaltante teria ido; que o acusado resistiu à prisão; que o réu tentou se desfazer da faca, mas esta foi encontrada; que o réu estava descontrolado e resistiu à prisão; que o denunciado aparentava estar embriagado”.

Em audiência, a testemunha ALEXANDRE CARLOS DA SILVA, aduz:

“Que se recorda da diligência; que no dia dos fatos estavam passando próximo ao local quando foi avistada uma pequena confusão; que ao verificarem, encontraram o acusado correndo; que pessoas gritaram que o réu teria cometido o crime; que o acusado tentou se desfazer do armamento; que encontraram o celular da vítima com o acusado; que a arma branca estava próximo ao local; que o acusado tentou se desfazer da arma; que foi uma pessoa da população que indicou onde estava a faca”.

Em audiência, a vítima LUCIANO JOSÉ DA SILVA, assevera:

“Que estava indo para casa; que estava escuro e quando passou pela rua tirou o celular e foi surpreendido por um assalto; que o assaltante bateu em sua cabeça e ele caiu; que no momento do roubo o assaltante disse ‘perdeu’; que ficou tonto; que pegou seu celular e saíram correndo; que a viatura foi atrás e encontraram o acusado; que não viu o rosto dele; que sua cabeça chegou a sangrar; que não chegou a ir ao hospital; que o seu celular foi encontrado e a polícia lhe devolveu; que recuperou o celular na mesma noite; que depois de 30 minutos seu celular foi recuperado”.

O acusado, durante seu interrogatório, NEGA A PRÁTICA DELITIVA. Asseverou em audiência que foi uma terceira pessoa que lhe entregou o celular roubado e que não foi o autor do crime.

Como se vê, são fatos incontroversos que o celular da vítima e a faca utilizada para lhe ameaçar e agredir foram encontrados com o recorrente, e que ele foi o autor do delito, não se sustentando a tese de que terceira pessoa lhe teria entregado o celular.

As declarações da vítima e testemunhas são firmes e uníssonas em apontar o recorrente como autor dos delitos.

Ao fundamentar, o magistrado
a quo
assim registrou:

A defesa do acusado requer sua absolvição por suposta ausência de provas de autoria. Entretanto, conforme os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais responsáveis pela prisão do acusado, fica evidenciado que foi o réu o autor das práticas criminosas, considerando que o denunciado ao norte citado foi encontrado de posse do celular roubado da vítima, a poucos metros do local, sendo inclusive apontado por populares como o sujeito ativo do crime. Dessa forma, NÃO ACOLHO A TESE DEFENSIVA.

(...)

Tanto a materialidade quanto a autoria restaram comprovadas pelo depoimento dos policiais em juízo, que afirmam que o acusado utilizou-se que força física para impedir sua prisão, tentando se desvencilhar das algemas e estando bastante alterado no momento da abordagem. Os depoimentos dos agentes da lei são todos uníssonos e harmônicos no sentido de que houve o emprego de vis absoluta por parte do réu para tentar se livrar da prisão.

Sem reparos a fazer.

Acerca dos testemunhos dos policiais como meio de prova:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em exclusão da majorante.

3 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

A defesa pede a reforma da dosimetria das penas, para que seja guardada a devida proporcionalidade no incremento da pena-base, com base no parâmetro de 1/8 estabelecido pelo STJ, uma vez que o juízo
elevou a pena base em 9 (nove) meses para o crime de roubo e em 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias para o crime de resistência, com base unicamente na circunstância judicial de maus antecedentes
.

Vejamos as dosimetrias, na parte que interessam, conforme operadas na sentença:

1ª fase

(...) O acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 84698265), que comprova a existência de três condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de todas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que as demais serão valoradas tão somente na fase posterior, garantindo-se, com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

(...).

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2a fase

Não concorrem circunstâncias atenuantes a serem observadas

No caso dos autos, verifico que se encontra presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), considerando que consta contra o acusado quatro condenações transitadas em julgado por fatos delituosos anteriores, tendo sido uma considerada para efeitos de maus antecedentes, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Assim, a pena intermediária deve ser agravada, passando ao patamar de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias.

3º fase

Presente a causas de aumento de pena do §2º, inciso VII, do art. 157, do CP (emprego de arma branca), motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), indo a pena para o patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias para este crime.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP)

1ª fase

(...) O acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 84698265), que comprova a existência de três condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de todas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que as demais serão valoradas tão somente na fase posterior, garantindo-se, com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. (...).

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias.

2a fase

Não concorrem circunstâncias atenuantes a serem observadas

No caso dos autos, verifico que se encontra presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), considerando que consta contra o acusado quatro condenações transitadas em julgado por fatos delituosos anteriores, tendo sido uma considerada para efeitos de maus antecedentes, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Assim, a pena intermediária deve ser agravada, passando ao patamar de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias.

3º fase

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena para o crime de resistência deve ser fixada em 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias.

DO CONCURSO MATERIAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE SOMAR AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO

No caso em análise, incide a regra do art. 69 do Código Penal, uma vez que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, de forma que as penas privativas de liberdade devem ser cumuladas.

Embora haja concurso material em relação ao crime de roubo e resistência, a natureza das penas é distinta, razão pela qual deixo de somá-las.

Assim, fica o réu DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, que não se somam em razão de terem naturezas distintas.

Nos termos do art. 76 do CP, a pena de reclusão, por ser mais grave, deve ser executada primeiro, seguindo-se posteriormente a execução da pena de detenção.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 83 (oitenta e três) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Não observo qualquer desacerto que mereça reparo nos cálculos das penas que, ao contrário do que afirma a defesa, seguiram estritamente as frações orientadoras fixadas em Lei e na Jurisprudência do STJ, tendo havido o incremento de 1/8 (calculado sobre o intervalo) na pena-base de cada delito.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo de pena, que se encontra ancorada em elementos concretos dos autos, não há que se falar em reforma da dosimetria.

4 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2023